Tribunal: TJDFT
Processo: 0746440-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746440-70.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JUVENAL DELFINO NERY DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0706465-49.2023.8.07.0020, promovida pelo agravante em desfavor de JUVENAL DELFINO NERY. Nos termos da r. decisão agravada (ID 251343411 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido do exequente de realização da consulta via PREVJUD, sob o fundamento de que o Juízo não possui acesso ao referido sistema e eventuais fontes de renda dessa natureza são, a priori, protegidas pelo instituto da impenhorabilidade legal, nos termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. No Agravo de Instrumento interposto (ID 77612872), o agravante sustenta a possibilidade de consulta ao sistema PREVJUD, bem como afirma que é uma ferramenta capaz de aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, especialmente no âmbito das execuções, podendo ser acessada com o envio de ofício pelo Juízo. Com base no princípio da cooperação, afirma que a medida se revela necessária como forma de alcançar a satisfação do crédito exequendo, diante do insucesso das pesquisas de bens outrora realizadas. Ressalta que o uso do sistema é amplamente admitido pela jurisprudência, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a mitigação da impenhorabilidade salarial quando preservado o mínimo existencial do devedor. Ao final, postula, em cognição sumária, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar a imediata realização da pesquisa via PREVJUD. No mérito, postula o provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida e confirmar a validade da diligência requerida. Comprovante de recolhimento do preparo recursal acostado sob o ID 77620896. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia do presente agravo consiste em analisar o indeferimento de pedido de consulta ao sistema PREVJUD. Compulsando-se os autos de origem, observa-se que o juízo de primeiro grau, por meio da decisão agravada, indeferiu o pedido de consulta ao sistema PREVJUD, ao argumento de que não possui acesso ao sistema e que eventuais fontes de renda dessa natureza são, a priori, protegidas pelo instituto da impenhorabilidade legal, nos termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, não restando demonstrada, portanto, a utilidade prática da medida, uma vez que o crédito perseguido não tem natureza alimentar. O Código de Processo Civil, em seus artigos 5o e 6o, exorta as partes e o Estado-juiz à observância dos preceitos de cooperação e boa-fé. Por certo, a realização de pesquisas em sistemas postos à disposição do juízo constitui consequência da aplicação do princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil. Por força do princípio da eficiência, deve o magistrado, na gestão do processo, adotar medidas que viabilizem a solução do conflito de interesses, com a racionalização dos atos processuais, de modo a dar efetividade aos princípios da celeridade processual e da economia processual. Com efeito, embora deva-se observar a necessidade de privilegiar a efetividade da execução e da cooperação da prestação jurisdicional, não se pode perder de vista que as diligências requeridas pela parte credora devem indicar, minimamente, a probabilidade de êxito que recomende a atuação excepcional do Poder Judiciário, o que, contudo, não restou verificado na hipótese dos autos. Ademais, o PREVJUD é um sistema desenvolvido no âmbito do programa Justiça 4.0, que permite o acesso às informações previdenciárias e o envio de ordens judiciais ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no caso de ações previdenciárias.1 Não sendo execução originária decorrente de ação previdenciária, não se mostra adequado o deferimento da medida pleiteada. Nesse mesmo sentido é a jurisprudência desta colenda Turma Cível e, a título ilustrativo, cito o seguinte precedente: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VÍNCULO TRABALHISTA. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PESQUISA PREVJUD. IMPOSSIBILIDADE. CABIMENTO EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Esta Oitava Turma Cível segue posicionamento da Corte Superior de que é possível a penhora de parcela da remuneração do devedor, ainda que fora das hipóteses descritas no art. 833, § 2o, Código de Processo Civil, desde que não afete o mínimo existencial e a possibilidade de sustento do executado. 2. A Resolução no 584/2024 do Conselho Nacional de Justiça limitou as ordens judiciais de pesquisa de dados e busca de bens para constrição patrimonial aos sistemas oferecidos pelo Conselho Nacional de Justiça e constantes da lista prevista no art. 3o, sob pena de responsabilização funcional. 3. Considerando que, consoante informações do Conselho Nacional de Justiça, a utilização do sistema PREVJUD encontra-se restrita às Ações Previdenciárias, o que não é o presente caso, mostra-se inviável a pesquisa ora requerida. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2043865, 0721375-73.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/09/2025, publicado no DJe: 19/09/2025.) – grifos nossos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO DO DEVEDOR. BUSCA VIA SISTEMA PREVJUD E E-SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 584/2024, COMPLEMENTADA PELA PORTARIA No 393 DE 14/11/2024, ANEXO I, AMBAS DO CNJ.RESOLUÇÂO No 595 de 21/11/2024. COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL. ATIVOS FINANCEIROS NO EXTERIOR. MEDIDA ONEROSA E EXCEPCIONAL. INFORMAÇÕES INSUFICIENTES. INDEFERIMENTO. PESQUISA AOS SISTEMAS AO LONGO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE BENS. ALVARÁ JUDICIAL. NOTIFICAÇÃO DIRETA A EMPRESAS E INSTITUIÇÕES PELO EXEQUENTE. MEDIDA BASTANTE ABRANGENTE E INÓCUA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A Resolução no 584/2024 do Conselho Nacional de Justiça restringiu a possibilidade de expedição de ordens judiciais, para pesquisas de ativos, aos sistemas disponibilizados pelo próprio CNJ, sob consequência de responsabilidade funcional. A lista oficial e atualizada de Sistemas de Pesquisas Patrimoniais disponibilizados foi divulgada na Portaria no 393 de 14/11/2024, ANEXO I, do CNJ. 3. Embora o sistema PREVJUD – Serviço de Informação e Automação Previdenciária seja disponibilizado aos magistrados, deve ser utilizado para fins de acesso imediato a informações em ações previdenciárias e encaminhamento automatizado de ordens judiciais ao INSS. Como consta, expressamente, da página do CNJ na internet, “Reduzir o tempo de espera para efetivar as decisões judiciais relacionadas a aposentadorias, pensões e outros benefícios previdenciários e assistenciais é o objetivo do Serviço de Informação e Automação Previdenciária (Prevjud).”. (...) 10. No caso concreto, várias das medidas deferidas ao longo do processo demonstram que a ora pleiteada seria inócua, pois o Agravante já obteve boa parte das informações sobre os bens do Executado, mediante pesquisas aos sistemas judiciais Sisbajud, Renajud, Infojud, entre outros, além de ofícios a diversas instituições. 11. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2041171, 0723627-49.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/09/2025, publicado no DJe: 12/09/2025.) - grifos nossos Dessa forma, observada a inviabilidade de acionar o PREVJUD, uma vez que a execução originária não decorre de ação previdenciária, ao menos em análise não exauriente, típica de cognição sumária em agravo de instrumento, a referida medida se mostra descabida no caso em apreço. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de outubro de 2025 às 17:17:09. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 Confira-se: O Prevjud é um importante aliado para dar mais agilidade e efetividade aos processos previdenciários na Justiça, garantindo maior facilidade e rapidez no acesso ao direito pelo cidadão. Desenvolvido pelo Programa Justiça 4.0, o serviço permite ao Judiciário o acesso imediato a informações previdenciárias e o envio automatizado de ordens judiciais ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no caso de ações previdenciárias. Como funciona O Prevjud integra as bases de dados do INSS e do Judiciário e permite o acesso imediato a informações previdenciárias relacionadas ao processo, como o Dossiê Médico, o Dossiê Previdenciário e o Processo Administrativo Previdenciário (PAP). O serviço também possibilita o envio automático da ordem judicial em ações previdenciárias, agilizando a implementação do benefício. Com isso, o benefício pode ser implantado em poucos minutos no caso daqueles que já contam com automatização de concessão pelo INSS, como os benefícios assistenciais à pessoa com deficiência e idosa. O serviço é de uso exclusivo para membros do Poder Judiciário. Embora tenha sido desenhado para atender às necessidades das ações previdenciárias, concentradas principalmente na Justiça Federal, os tribunais da Justiça Estadual e da Justiça do Trabalho podem consultar as informações previdenciárias. O envio automatizado de ordens judiciais, no entanto, é restrito às ações previdenciárias. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/prevjud/